Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737904-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AUREO MAGALHÃES MENEZES RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. LAUDO DE PERÍCIA JUDICIAL QUE COMPROVA A DEFICIÊNCIA. NOMEAÇÃO TARDIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. PRESSUPOSTOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que visava a condenação da banca examinadora ré à indenização por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se o ato praticado pela banca examinadora ré enseja o dever de reparação civil, diante da nomeação tardia do autor para cargo de certame público, após exclusão da lista de candidatos com deficiência (fato revisto judicialmente). III. Razões de decidir 3. Não merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, posto que a parte autora deduziu pretensão indenizatória decorrente de ato praticado pela ré. A situação narrada pela parte autora, portanto, permite aferir a existência de vínculo entre os sujeitos do processo. 4. Ademais, não resta caracterizado o litisconsórcio passivo necessário com a União. Não há disposição legal que imponha a presença da União no polo passivo da presente demanda, o que também não deriva da natureza da relação jurídica controvertida (art. 114 do CPC). O ato causador dos danos ao autor – eliminação do certame público por não identificação da condição de pessoa com deficiência – não foi imputado à União, mas à Banca examinadora. 5. A responsabilidade civil pressupõe, para a sua configuração, a ocorrência de ato ilícito derivado de conduta culposa (lato sensu) ou de abuso de direito. Sem a verificação do ato ilícito, não há como impor o dever de reparação de danos. Inteligência do art. 927 do Código Civil. 6. Não se evidencia que a banca examinadora tenha agido voluntaria ou culposamente de forma a dar causa à violação do direito do apelante ou que tenha se excedido nos limites previstos nas leis regentes do concurso público ou no Edital. Havia previsão editalícia quanto à realização de perícia para avaliação de todos os candidatos que se declarassem com deficiência, não tendo havido tratamento diferenciado para o autor ou imposição de critério de eliminação exclusivo a ele. 7. A despeito do equívoco na avaliação realizada pela equipe médica da banca examinadora, que deixou de reconhecer a deficiência do autor e o eliminou da concorrência às vagas reservadas para PcD, não restou caracterizado o ato ilícito capaz de amparar a condenação da ré ao dever de reparação civil, seja por danos materiais ou morais. Precedente do TJDFT. 8. O fato de ter sido provada judicialmente a deficiência do autor não implica dizer que a exclusão da lista de candidatos com deficiência configurou prática “flagrantemente arbitrária” da banca examinadora. Ausência de ilegalidade. 9. A teoria da perda de uma chance se insere no âmbito da responsabilidade civil, razão pela qual depende, de igual modo, da presença da conduta ilícita. IV. Dispositivo 10. Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Dispositivo relevante citado: CC, arts. 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07014458820208070018, Rel. Des. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 13/10/2022. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 4o, inciso III, do Decreto 3.298/99 e I do Decreto 3.956/2001, sustentando que a exclusão indevida de candidato de concurso público, já declarada ilegal por decisão transitada em julgado, configura ato ilícito passível de reparação civil. Defende a aplicação da teoria da perda de uma chance, pois foi privado da oportunidade concreta de ser nomeado e exercer o cargo público no tempo devido, em razão de conduta ilícita imputável exclusivamente à banca organizadora. Afirma que o Tema 671 do STF não se aplica ao caso. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando precedente do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após indicar a existência de repercussão geral da matéria, o recorrente assevera afronta aos artigos 5o, incisos V e X, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em questão, não desponta que a Banca Examinadora tenha agido voluntaria ou culposamente de forma a dar causa à violação do direito do apelante ou que tenha se excedido nos limites previstos nas leis regentes do concurso público ou no Edital. Havia previsão editalícia quanto à realização de perícia para avaliação de todos os candidatos que se declarassem com deficiência (ID 59804704), sendo que não se identifica ter havido tratamento diferenciado para o autor ou imposição de critério de eliminação exclusivo a ele. O que houve foi uma avaliação distinta, sendo que a perícia médica da banca examinadora goza também de autonomia, que, é claro, pode ser revista judicialmente, mas, não pode ser entendida como arbitrária tão somente pela divergência em relação à perícia judicial (...) Nesse contexto, não obstante a imprecisão da avaliação realizada pela equipe médica da banca examinadora, que deixou de reconhecer a deficiência do autor e o eliminou da concorrência às vagas reservadas para PcD, não restou caracterizado o ato ilícito capaz de justificar a condenação da ré ao dever de reparação civil, seja por danos materiais ou morais. (...) Ausente o ato ilícito, pressuposto da responsabilidade civil, não há como condenar a apelada a reparar danos materiais ou morais em favor do apelante. Cumpre registrar que a teoria da perda de uma chance se insere no âmbito da responsabilidade civil, razão pela qual depende, de igual modo, da presença da conduta ilícita, o que, como dito, não se verifica no caso". (ID 66951128). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 4o, inciso III, do Decreto 3.298/99 e I do Decreto 3.956/2001, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, uma vez que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a análise da tese recursal exigiria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021